Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTROSCOPIA DE QUADRIL. INSCRIÇÃO NO SISREG III EM NOVEMBRO DE 2023. CATEGORIA AMARELA. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferido o pedido para determinar ao réu a submissão da agravante ao procedimento cirúrgico de ARTROSCOPIA DO QUADRIL. A agravante sustenta que “(...) o relatório médico anexo, expedido pelo Dr. Bruno Lopes da Gama Filho (CRM/DF 23608) com atuação no Hospital Regional de Santa Maria, relata que a agravante apresenta dor ao deambular no quadril direito há 4 anos. A dor é incapacitante para as atividades laborais e do dia a dia. (...) Além disso, a amplitude de movimentos do quadril está restrita, com dor à mobilização, principalmente à rotação interna. O exame de ressonância magnética realizado constatou a presença de lesão labial, retroversão acetabular e deformidade no quadril direito. Com base nessas informações, é possível concluir que a agravante apresenta uma condição grave que está causando dor incapacitante e restrição de movimentos. A ARTROSCOPIA DO QUADRIL é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo que pode ser usado para diagnosticar e tratar uma variedade de condições do quadril. A URGÊNCIA no fornecimento do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROSCOPIA DO QUADRIL é justificada pelos seguintes motivos: - A dor incapacitante está afetando a capacidade da agravante de realizar atividades laborais e do dia a dia; - A restrição de movimentos está prejudicando a qualidade de vida da agravante; - A lesão labial está causando instabilidade do quadril, aumentando o risco de fraturas e luxações; - A retroversão acetabular e a deformidade estão causando desgaste acelerado da cartilagem articular.(...)” Pede a concessão da antecipação da tutela recursal para compelir o Distrito Federal a disponibilizar a cirurgia. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso.
II. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe destacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser de emergência, evitando a concessão de tal medida em detrimento das demais pessoas que aguardam atendimento, cabendo ao Ente Distrital a análise do caso e inclusão no cadastro de pacientes, de acordo com as indicações do médico assistente, quando ao grau de urgência ou emergência. A despeito de se tratar de direito fundamental assegurado pela Constituição, e sem perder de vista o dever do Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento dos pacientes deve obedecer aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde / CRIH, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos, controle o qual refoge ao Judiciário. No caso dos autos, a documentação acostada pela agravante evidencia que não houve solicitação de inclusão do procedimento no SISREG III pelo médico ou unidade solicitante. Assim, não há fatos neste momento capazes de caracterizar a grave omissão estatal que justifique intervenção judicial, sobretudo a análise do esgotamento dos prazos previstos no Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça. (...)”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada. Cumpre observar que a nova documentação acostada aos autos indica que houve a inscrição no SISREG III em novembro de 2013, ou seja, há pouco mais de 3 (três) meses, metade do prazo previsto para realização de cirurgias no Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. A recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.